Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO APÓS REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1084 – STF). LEI QUE DELEGA À ESFERA ADMINISTRATIVA, PARA EFEITO DE COBRANÇA DO IPTU, A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE IMÓVEL NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) À ÉPOCA DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SEDE DE REJULGAMENTO.
1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1245097): “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (Tema 1084)
2. No caso, sem razão a autora ao argumento de que o imóvel, adquirido em 2014, não existia de forma individual no momento em que foi promulgada a lei distrital que instituiu e reajustou o IPTU no Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico tributária e a consequente nulidade dos lançamentos tributários de IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SEDE DE REJULGAMENTO.